Tribunal: TJPA
Processo: 0015932-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015932-46.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ANTONIO MARCIO DE SOUZA PELAES, ADRIANA DE SOUZA BARBOSA PELAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0015932-46.2014.814.0301

EMBARGANTE: GAFISA S
PE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADOS: ANTONIO MARCIO DE SOUZA PELAES E ADRIANA DE SOUZA BARBOSA PELAES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 6004522

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de piso.

2.

Contradição inexistente no caso em comento. Dano moral devidamente caracterizado. Nexo de causalidade observado.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e Embargados
ANTONIO MARCIO DE SOUZA PELAES E ADRIANA DE SOUZA BARBOSA PELAES
e
ACÓRDÃO ID N.
6004522.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0015932-46.2014.814.0301

EMBARGANTE: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADOS: ANTONIO MARCIO DE SOUZA PELAES E ADRIANA DE SOUZA BARBOSA PELAES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 6004522

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de
ANTONIO MARCIO DE SOUZA PELAES E ADRIANA DE SOUZA BARBOSA PELAES

e do
V. ACÓRDÃO N.
6004522
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a embargante que a decisão colegiada teria sido contraditória, sob o argumento de que inexiste nexo causal entre os fatos alegados pelos embargados e os supostos danos experimentados, o que afastaria a sua condenação em danos morais.

Pleiteia, assim pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para, conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 6501695.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição do
decisum
colegiado testilhado acerca da condenação em danos morais.

Consta das razões deduzidas pela empresa embargante que não estariam preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de danos morais formulado pelos recorridos, o que deveria ter sido afastado em sede de recurso de apelação.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto, in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso sub examine, depreende-se os autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID 6004522), inexistir qualquer contradição em sua fundamentação.

Nesse sentido, vejamos trecho da
decisum
colegiado embargado,
in verbis
:

“[...]

Da análise do contrato firmado entre as partes, evidencia-se que a conclusão da obra prevista para setembro de 2010 (Letra F-quadro de resumo), prazo prorrogável pelo período de 180 dias, conforme cláusula 3.2 do referido contrato, de modo que,
considerando a cláusula de tolerância, as chaves do imóvel deveriam ser entregues até março de 2011, contudo, os apelados receberam a unidade tão somente em julho de 2012, como já mencionado alhures, ou seja, cerca de 1 ano e 4 meses após o prazo previsto em contrato.

O atraso na conclusão e entrega da obra, por tempo superior ao razoável frustrou as expectativas dos apelados, que adquiriram o imóvel possuindo “o sonho da casa própria”, nele depositando todas as suas economias.

Nesse sentido, na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

Ademais, impende ressaltar que não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração decorrente de descumprimento contratual, pelo qual não contavam os demandantes. Ou seja, é certo que o descumprimento contratual por parte da requerida/apelante deu azo à frustração dos recorridos a ensejar a reparação por dano extrapatrimonial.
[...]”.

Com efeito, restou assente no julgado embargado que a condenação em danos morais se deu, especificamente em razão do atraso na entrega do empreendimento por cerca de 01 ano e 4 meses, não se tratando, assim, de mero aborrecimento, estando presente o nexo de causalidade no caso em comento.

Assim, atesta-se, que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo
“ad quem”,
tratando-se
as alegações formuladas pelo embargante de tentativa de rediscutir matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUSTIFICAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO FORAM OBJETO DA LIDE E DEVEM SER APRECIADOS EM ÂMBITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.

(TJ-RS - ED: 71005153481 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014). (Grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.
2) O que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformado com o resultado do julgamento da apelação, o que é vedado nesta via recursal.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - ED: 00127519820168080021, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO,
SUSCITANDO OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - EMBARGOS REJEITADOS. - Não se há que falar em omissão, obscuridade, ou contradição quando inexistem lacunas ou pontos a serem aclarados no julgado, restando evidente o intuito de provocar, pela via imprópria, o reexame de questão já decidida
. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-BA - ED: 0059773462009805000150000, Relator: Mário Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 14/02/2019). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios.

No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito, sendo dispensável a expressa manifestação do relator para sua efetivação, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelas razões exposta, entendo que não merece acolhimento o aclaratório em exame, impondo-se a manutenção incólume da decisão colegiada embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/10/2021